Tribunal: TCU
Processo: 019.388/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Associação de Radiodifusão Comunitária dos Amigos de Iara (peça 84) e pelos Srs. Francisco Erivaldo de Sousa e Herlanilson Antônio de Figueiredo em face do Acórdão 8.688/2019-TCU-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelos mesmos recorrentes contra o Acórdão 5.321/2018-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Associação de Radiodifusão Comunitária dos Amigos de Iara (peça 84) e pelos Srs. Francisco Erivaldo de Sousa, diretor-presidente da associação (peça 86), e Herlanilson Antônio de Figueiredo, diretor financeiro da associação (peça 88), em face do Acórdão 8688/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelos mesmos recorrentes contra o Acórdão 5321/2018-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa, mediante o qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-os ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes as multas previstas nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes, ao Ministério do Turismo e ao Procurador- Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará.